Tribunal: STF
Processo: HC 201648
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-18
Data de publicação: 2021-05-18

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O
    Trata-se de habeas corpus, com pedido de medida liminar, impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO ‘HABEAS CORPUS’. INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS APTOS A DESCONSTITUIR A DECISÃO AGRAVADA. INDEFERIMENTO LIMINAR DO ‘WRIT’, PELA INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 691/STF. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. AGRAVO DESPROVIDO.
    I - O ‘mandamus’ impetrado na eg. Corte de origem teve o pedido de urgência indeferido. Assim, impetrado ‘habeas corpus’ nesta Corte em face de tal decisão, e não se vislumbrando flagrante ilegalidade ou teratologia, incide ao caso o teor da Súmula n. 691/STF, segundo a qual ‘Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de ‘habeas corpus’ impetrado contra decisão do Relator que, em ‘habeas corpus’ requerido a tribunal superior, indefere a liminar’.
    II - É assente nesta eg. Corte Superior de Justiça que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos. Agravo Regimental desprovido.”
    (HC 654.802-AgRg/SP, Ministro Felix Fischer)
    Em suas razões, a parte impetrante pretende, em síntese, a revogação da prisão preventiva tendo em vista a ausência de fundamentação idônea para sua manutenção.
    Inicialmente, insta destacar a autorização regimental deste Supremo Tribunal Federal para o julgamento imediato do presente feito pelo Relator, independentemente de prévia manifestação do Ministério Público Federal (RISTF, arts. 21, § 1º e art. 52, parágrafo único).
    Tal o contexto, reputo inadmissível o presente habeas corpus, eis que o acórdão impugnado não apreciou a pretensão formulada pela parte impetrante, limitando-se a aplicar o que dispõe o enunciado da Súmula 691/STF. 
    Esta Suprema Corte consolidou sua jurisprudência no sentido de não se conhecer de habeas corpus, quando as razões apresentadas pela parte impetrante não houverem sido apreciadas pelo Tribunal apontado como coator, por caracterizar-se inadmissível supressão de instância, conforme firme entendimento deste Supremo Tribunal Federal  (HC 192.077-AgR, Ministra Cármen Lúcia; HC 157.575-AgR, Ministro Dias Toffoli; HC 164.611-AgR, Ministro Edson Fachin; HC 190.387/RN, Ministro Gilmar Mendes; HC 189.201-AgR/SC, Ministro Luiz Fux; HC 190.319-AgR/RJ, Ministro Ricardo Lewandowski; HC 188.702- -AgR/SE, Ministro Roberto Barroso).
    Verifico, ademais, que ainda que se pudesse superar esse óbice, melhor sorte não socorreria à parte impetrante. 
    Ressalto, que não se desconhece que a decretação da prisão preventiva é medida excepcional, sendo regra que o réu possa responder o processo em liberdade (HC 90.753/RJ, Ministro Celso de Mello).
    Assim, para a restrição da liberdade de alguém antes do trânsito em julgado da sentença penal condenatória, impõe-se a presença, no momento da decretação dessa medida cautelar, dos pressupostos (materialidade, indícios de autoria e perigo gerado com o estado de liberdade) e dos requisitos e/ou fundamentos previstos nos arts. 312 e 313 do CPP. 
    Uma vez demonstradas pelo magistrado a real necessidade dessa medida cautelar e a presença dos pressupostos e requisitos que venho de referir, a decretação da prisão preventiva estará devidamente fundamentada, sem que se possa alegar que essa prisão processual violaria o princípio da presunção de inocência. 
    Fixadas tais premissas, observo que, no caso em exame, a magistrada da Vara Plantão da comarca de São Paulo/SP, que decretou a prisão preventiva do ora paciente, após constatar a existência de seus pressupostos, deixou evidenciada a gravidade concreta da conduta alegadamente por ele praticada e a necessidade de se resguardar a integridade física da vítima, valendo transcrever o seguinte fragmento de sua decisão:
    “O artigo 313, inciso III, do Código de Processo Penal revela a adequação da prisão preventiva; evidentemente, pela postura desenvolvida pelo indiciado, as medidas protetivas de urgência não serão suficientes à proteção da vítima e contenção da violência, ao menos neste momento. 
    No caso em tela, em que primário, há relatos da vítima no sentido de que já foi agredida em outra oportunidade e registrou ocorrência. Destarte, pelo que se extrai do caderno investigativo anexo, sobretudo pelas imagens acostadas às fls. 23/24, o indiciado agiu de forma extremamente violenta, ameaçando a vítima de morte, bem como a agredindo com soco, inclusive a enforcando, havendo informações de que a ofendida "apagou" por alguns instantes. Tais fatos denotam a periculosidade em concreta do autuado. De sorte que há fundado receio de que a imposição de medidas cautelares diversas da prisão sejam insuficientes à garantia da integridade física da ofendida. 
    …...................................................................................................
    Demais disso, a custódia cautelar se mostra proporcional e razoável, diante das circunstâncias do caso concreto e condições pessoais do indiciado, que demonstrou extrema violência contra a ex-companheira, não se ajustando às normas de convivência social, sendo necessária a medida extrema. Além disso, para segura instrução criminal, mister se faz a custódia provisória, a possibilitar, em sede judicial, a elucidação dos fatos.” (com meus grifos)
    O Supremo Tribunal Federal, em precedentes de ambas as Turmas, tem reconhecido a idoneidade da segregação cautelar fundada na garantia da ordem pública, quando demonstrada a periculosidade social do agente através da gravidade concreta de sua conduta (HC 191.330- -AgR/SP, Ministro Roberto Barroso; HC 187.242-AgR/SC, Ministro Gilmar Mendes; HC 148.831-AgR/SP, Ministro Dias Toffoli; HC 144.904- -AgR/RS, Ministro Ricardo Lewandowski).
    Registro, finalmente, e ao contrário do que sustenta a parte impetrante, que o inciso III do art. 313 do Código de Processo Penal autoriza expressamente a decretação da prisão preventiva quando “o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher (…) para garantir a execução das medidas protetivas de urgência” (com meus grifos). 
    Em face do exposto, não conheço do presente habeas corpus.
    Intime-se. Publique-se. Arquive-se.
    Brasília, 18 de maio de 2021.
Ministro NUNES MARQUES
Relator